Tribunal: TJSP
Processo: 0009500-95.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730137
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0009500-95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente MARCEL
FELISBERTO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam
a ordem para, mediante a imposição da medida cautelar disposta no artigo 319, I,
do CPP, deferir a liberdade provisória para Marcel Felisberto, confirmando-se a
medida liminar. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0009500-95.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 48.082
Habeas Corpus no 0009500-95.2020
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca da CAPITAL
6a Vara Criminal Processo no 1504184-22.2020
Impetrante:
BRUNA SIMÕES
Paciente:
MARCEL FELISBERTO
Em favor do paciente, a impetrante ajuizou o presente
habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz
de Direito da 6a Vara Criminal da Capital.
Relata que o paciente foi preso em flagrante no dia 21 de
fevereiro do corrente, acusado da prática de furto em sua forma tentada. Na audiência de
custódia a autoridade coatora concedeu a liberdade provisória, mediante as cautelares
alternativas à prisão, bem como a fiança, arbitrada no valor de R$300,00. Alega que o
paciente está muito doente e não dispõe de recursos financeiros para efetuar o
recolhimento da referida quantia em virtude de sua hipossuficiência. Invoca a aplicação
das garantias constitucionais e do entendimento jurisprudencial, que ampara a
concessão da libertação dos agentes em casos análogos. Requer, assim, a concessão
liminar da ordem, com a dispensa do referido valor então arbitrado na contracautela,
determinando-se a expedição do alvará de soltura.
Deferida a liminar por este relator (fls. 41-42), prestou
informações o digno Juízo impetrado (fls. 47-48).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0009500-95.2020.8.26.0000 -Voto no
3
concessão da ordem (fls. 50-52).
É o relatório.
O ora paciente foi denunciado, por infração ao artigo 155,
caput, c. c. o artigo 14, II, ambos do Código Penal, quando subtraiu para si, quatro bicos
de mangueira de incêndio, de dentro do Condomínio Dr. Gobhos Boghossiana.
Insurge-se a combativa impetrante contra a r. decisão que
condicionou a concessão da liberdade provisória ao pagamento de fiança na importância
de R$300,00. Sustenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia
cautelar.
O pedido comporta acolhida.
A prisão cautelar, como toda modalidade de prisão sem
sentença, é de caráter excepcional, condicionada a critérios de certeza relativa e
necessidade. Certeza relativa, porque fundada em meros indícios, colhidos
unilateralmente na fase investigatória e, mais raramente, como decorrência de algum
fato apurado na instrução processual. A ausência da possibilidade de contraprova pelo
indiciado, ou réu, posto que o contraditório ainda se inicia, ou se desenvolve, indica a
necessidade de cautela do julgador.
O limite é a estrita necessidade: a prisão provisória é um
mal e só deve existir quando, sem ela, houver mal maior. Por isso, Tornaghi adverte
que: “O juiz deve ser prudente e mesmo avaro na decretação”, alertando contra o
perigo daquilo que chamava de “calo profissional”, pois de tanto mandar prender,
acaba esquecendo os inconvenientes da prisão. Também fazia menção ao perigo da
precipitação, “que impede o exame maduro das circunstâncias e conduz a erros” e ao
perigo do exagero, “que leva o juiz a ver fantasmas, a temer danos imaginários, a
transformar suspeitas vagas em indícios veementes, a supor que é zelo o que na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0009500-95.2020.8.26.0000 -Voto no
4
verdade é exacerbação de escrúpulo”.1
No caso em tela, entende-se que o delito perpetrado não é
de especial gravidade. Ademais disso, a pena mínima cominada para o delito perpetrado
é de curta duração. Assim, se procedente a pretensão punitiva, será possível, em tese, o
estabelecimento de regime prisional aberto para desconto da reprimenda, havendo risco
de que a prisão processual venha a superar aquela determinada no processo.
Assim, resta concluir que a manutenção do paciente no
cárcere pode implicar em solução mais rigorosa decorrente de prisão acautelatória, do
que poderia advir da prestação jurisdicional em sentença. Isso vai de encontro ao
princípio da proporcionalidade da sanção penal, uma vez que a prisão provisória acaba
assumindo aspecto de pena mais gravosa e antecipada, nos autos do processo.
Dessa forma, atendendo à inovação trazida pela novel Lei
no 12.403/2011, impõe-se a concessão da liberdade provisória, sem fiança, mas com a
imposição da medida cautelar, consistente no comparecimento periódico em Juízo, sob
pena de, descumprida a medida, ser revogada a benesse, conforme disposto
no artigo 319, I, do CPP.
Portanto, em face desses motivos, confirmando-se a
liminar, defere-se a ordem para, mediante a imposição da medida cautelar disposta no
artigo 319, I, do CPP, conceder a liberdade provisória para Marcel Felisberto.
Figueiredo Gonçalves
relator
1 Tornaghi, “Instituições de Processo Penal”, 2.a ed., Saraiva, 1978, 3.o vol., p.
183/184.